Tribunal: TJDFT
Processo: 0711185-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE BONIFICAÇÃO E PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO. FRAUDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. PROVA. CONCORRÊNCIA. EVENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual considerou que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes se caracteriza como relação de consumo.
2. Comprovado nos autos que a instituição financeira ré não emitiu cédula de Crédito, tampouco atuou como garantidora, interveniente anuente ou avalizadora quanto ao negócio firmado entre o autor e as demais rés, não subsistem as premissas utilizadas para configurar sua participação na fraude.
2.1. Ainda que em ambiente de relação de consumo, é inviável a inserção de instituição financeira no evento descrito, porquanto o reconhecimento de sua solidariedade, demanda a subsistência de nexo causal a alcançá-la, o que não restou demonstrado no caso em análise.
3. Verificado o efetivo repasse de valor do autor para a conta da empresa ré, a quantia deve ser incluída no ressarcimento devido.
4. Apelações conhecidas e providas.